Tribunal: TJES
Processo: 5000080-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000080-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA CAROLLINA FERREIRA CARETA
AGRAVADO: LEONARDO GABRIEL CARETA e outros (3)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000080-11.2022.8.08.0000

AG
RAVANTE:
ANA CAROLLINA FERREIRA CARETA

AGRAVADOS: MARA NEIDE GABRIEL CARETA E OUTROS (+3)

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

V
OTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANA CAROLLINA FERREIRA CARETA
contra

a r. decisão com cópia no id 1989699, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos do expediente de
inventário e partilha
, proposto em face dos bens deixados pelo
de cujus
, Leonardo Francisco Careta, determinou que fossem excluídas da partilha, por ora, as empresas PALÁCIO VEÍCULOS e CARETA VEÍCULOS, em razão da existência de demandas na esfera criminal e civil, podendo ser objetos de sobrepartilha, se for o caso.

Em suas razões recursais (id 1989697), a agravante aduz, em síntese, que
(i)
o inventariante adquiriu diversos imóveis após a abertura do inventário, e a situação fática leva a crer que o dinheiro utilizado para tais aquisições é proveniente do lucro da empresa que administra após o falecimento do
de cujus
; e
(ii
)
a exclusão das referidas empresas da partilha prejudica a agravante, que não possui ciência do efetivo patrimônio hereditário, não sendo possível apurar acerca de eventual ocultação de bens promovida pelos demais herdeiros.

Contrarrazões pela parte adversa, no id 3112714, nas quais, além de impugnar o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça Cível, no parecer de id 3122953, manifestou a ausência de interesse em intervir no feito.

No id 3137950 determinei a intimação da recorrente para se manifestar acerca da impugnação à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, tendo essa peticionado no id 3624494.

Antes, porém, de analisar a presença de tais requisitos, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, trata-se de expediente de
inventário e partilha
, proposto por
MARA NEIDE GABRIEL CARETA
,
LEONARDO GABRIEL CARETA
,
MATHEUS GABRIEL CARETA
e
ANA CAROLLINA FERREIRA CARETA
, em face dos bens deixados pelo
de cujus
, Leonardo Francisco Careta, iniciado em 09/01/2006, no qual foi nomeado inventariante o 2º agravado,
LEONARDO GABRIEL CARETA
.

Narra a agravante que entre os bens relacionados nos autos, tem-se 50% (cinquenta por cento) das cotas de integralização da empresa CARETA VEÍCULOS LTDA – ME e 50% (cinquenta por cento) referentes às mesmas cotas da empresa PALÁCIO VEÍCULOS LTDA ME.

Ocorre que, segundo a recorrente, foi informado ao juízo
a quo
acerca da existência de indícios de ocultação de patrimônio em relação às empresas e outros bens do
de cujus
não arrolados ao expediente de origem, tendo a agravante ajuizado ação de prestação de contas (processo de nº 012.09.016587-4), em razão de não constar nos autos
“que o espólio obtém lucro da empresa PALÁCIO VEÍCULOS, administrada pelo inventariante, muito menos tem sido esclarecido o que este vem fazendo com a administração da herança”.

Sustenta, ainda, que na referida ação, o inventariante aduziu a ausência de acréscimo ou perda patrimonial que justificasse maiores delongas, ocasião em que o
parquet
proferiu parecer favorável ao bloqueio de bens da empresa e a remoção do 2º agravado do exercício do encargo.

Além disso, alega que
“
vive

uma realidade muito distante da vivenciada pelos demais herdeiros, que agem com o fito de afastar a Agravante e sua genitora do efetivo patrimônio do de cujus”.

Em que pese os fatos aqui narrados, o Magistrado primevo proferiu o pronunciamento judicial vergastado, excluindo as duas empresas, por ora, da partilha.

Foi, então, contra essa decisão acima mencionada que a recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem. De início, verifico que a agravante deixou de realizar o preparo recursal, pugnando pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ao argumento de que não possui condições para arcar com as custas e as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento.

Além disso, em contrarrazões (id 3112714), a parte agravada impugnou o pedido, ao argumento de que
“os documentos apresentados pela recorrente não são suficientes a comprovar sua alegada miserabilidade financeira, especialmente por estar representada por patronos privados”.

Ressalto que, tratando-se de impugnação à gratuidade da justiça, compete ao impugnante comprovar que a recorrente possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo, o que não restou demonstrado pela parte recorrida.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AUSÊNCIA DE PROVAS QUE INFIRMEM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA MEAÇÃO DE CÔNJUGE - DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA ÔNUS DA PROVA BEM DE FAMÍLIA REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - - RECURSO DESPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.
1
Tratando de impugnação à assistência judiciária compete ao Impugnante comprovar que o Requerente possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo
. 2 Há presunção iuris tantum de que a dívida contraída por um dos cônjuges aproveita ao casal. Assim , compete à parte interessada, ou seja, ao cônjuge prejudicado, através de prova robusta, desconstituí-la. 3 Cumpre àquele que alega a existência de bem de família, apresentar as provas que comprovem esta condição. 4 Recurso desprovido, majorando-se os honorários para 17% do valor da causa.
(TJES, Classe: Apelação, 026140036141, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018)
(grifei)

________________

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - MERAS ALEGAÇÕES CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELO MUNICÍPIO - RECURSO IMPROVIDO . 1) A Lei nº 1.060/50, em seu art. 4º, vigente à época em que proferida a decisão, possibilita que a parte goze do benefício da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não tem condições de arcar com as custas do processo. 2) A mera declaração de pobreza não gera presunção de veracidade absoluta. Possui, na verdade, presunção juris tantum.
Referida presunção somente será afastada se houver prova clara, inequívoca e suficiente de que o beneficiário possui condição financeira suficiente, não bastando para refutar a presunção do estado de pobreza do beneficiário, meras alegações feitas na inicial da impugnação.
3) O impugnante não conseguiu trazer aos autos prova capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração d
e
hipossuficiência da impugnada
. 4) A impugnação ao pedido de gratuidade e a decisão desta ocorreram quando ainda vigente o Código de Processo Civil de 1973. O Município não está isento do pagamento de custas nos termos da Lei Estadual nº 9.974/13. 5) Recurso de apelação conhecido e improvido.
(TJES, Apelação, 48150072527, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2018, Data da Publicação no Diário: 05/03/2018)
(grifei)

Assim, diante dos elementos de provas acostados nestes autos, bem como da inexistência de documentos que afastem a alegada hipossuficiência da recorrente,
DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita em favor da agravante.

Superado tal ponto, é cediço que os bens litigiosos estão sujeitos à sobrepartilha, com fulcro no art. 669, III, do Código de Processo Civil, sendo reservados sob a guarda e a administração do mesmo inventariante, ou de outro, se for o caso, mediante o consentimento da maioria dos herdeiros. Senão vejamos,
in verbis:

Art. 669.
São sujeitos à sobrepartilha os bens:

I - sonegados;

II - da herança descobertos após a partilha;

III -
litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa;

IV - situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário.

Parágrafo único.
Os bens mencionados nos incisos III
e IV
serão reservados à sobrepartilha sob a guarda e a administração do mesmo ou de diverso inventariante, a consentimento da maioria dos herdeiros
.

No caso em apreço, a própria agravante ajuizou ação de prestação de contas, tombada sob o nº 0016587-53.2009.8.08.0012, através da qual questiona a administração do inventariante da empresa CARETA VEÍCULOS LTDA – ME, e pugna pelo bloqueios dos bens pertencentes à pessoa jurídica.

Somado a isso, o irmão do
de cujus
ajuizou ação ordinária em face do inventariante, processo de nº 024.110.087.335, visando a dissolução oficial das empresas PALÁCIO VEÍCULOS LTDA ME e CARETA VEÍCULOS LTDA – ME PALÁCIO.

Destarte, cabe ao juízo do inventário a solução de controvérsias de direito, referentes aos fatos já provados por documentos existentes, sendo que, na necessidade de produção probatória para solução de eventuais controvérsias, essas deverão ser solucionadas através das vias ordinários, conforme preconiza o art. 612
1
do CPC.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO (SOBREPARTILHA). PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO POR PRAZO INDETERMINADO. DESCABIMENTO. 1.
Em processo de inventário, devem ser arrolados os bens pertencentes ao autor da herança ao tempo da abertura da sucessão e que se encontrem em condições de imediata partilha
. 2.
Os bens litigiosos, assim como os de difícil ou morosa liquidação, devem ser levados a sobrepartilha (artigo 669, inciso III, do código de processo civil).
3. Ausente a ocorrência de qualquer das hipóteses ensejadoras da suspensão do processo, incabível a paralisação do inventário por prazo indeterminado para realização de diligências extrajudiciais. Recurso desprovido.
(TJRS; AI 5163883-62.2022.8.21.7000; Porto Alegre; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Vera Lucia Deboni; Julg. 27/10/2022; DJERS 27/10/2022)
(grifei)

________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. DIREITOS SOBRE BENS IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. BEM LITIGIOSO. SOBREPARTILHA. PRETENSÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os direitos sobre bens imóveis, oriundos de contrato de promessa de compra e venda, ainda que sem a respectiva averbação, devem integrar o acervo do espólio, conforme disposto no artigo 620, inciso IV, g, do Código de Processo Civil.
Os bens litigiosos devem ser reservados para eventual sobrepartilha, nos termos do art. 669, III do CPC
. -Suscitada questão de alta indagação, a qual demanda dilação probatória, deve ser remetida, se a recorrente assim desejar, às vias ordinárias (art. 612 do CPC)
.
(TJMG; AI 0953293-51.2022.8.13.0000; Oitava Câmara Cível Especializada; Relª Juíza Conv. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira; Julg. 13/10/2022; DJEMG 18/10/2022)
(grifei)

________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA.
Dúvida sobre a titularidade exclusiva da de cujus quanto ao bem. Decisão que remete as partes às vias ordinárias e determina partilha de metade do valor existente.
Manutenção.
Questão que se tornou complexa e exige produção de outras provas
. Ausência de participação da interessada, cotitular da conta, no processo de inventário, o que justifica a determinação de solução da questão no juízo cível. Parcial acolhimento do recurso para afastar a determinação de levantamento do valor controvertido pela terceira, pois esta não participa do processo e o montante deve permanecer bloqueado para eventual atribuição a quem de direito. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; AI 2223377-16.2022.8.26.0000; Ac. 16372237; Franca; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Enéas Costa Garcia; Julg. 13/01/2023; DJESP 24/01/2023; Pág. 4634)
(grifei)

Diante disso, em que pese as alegações recursais de que
“
caso haja partilha somente com os bens já arrolados no processo de inventário, (...), a agravante será gravemente prejudicada em seu direito de herdeira, visto que estará cada vez mais distante de ver apurada a possível ocultação de patrimônio do espólio do de cujus
”, é importante ressaltar que não cabe a alegação de sonegação de bens no bojo do inventário, certo de que se o inventariante deixar de arrolar algum bem de propriedade do
de cujus
, os herdeiros podem arguir a sonegação de bens, em ação própria, através da qual é possível a dilação probatória para analisar devidamente a alegação de ocultação de patrimônio.

Sendo assim, se houver a possibilidade de existir bens sonegados pelo inventariante, tal questão deverá ser analisada em ação ordinária própria, com fulcro no art. 1.994 do Código Civil. A título exemplificativo, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Insurgência contra indeferimento de pedido de tutela de urgência. Inconsistência. Probabilidade do direito e perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo não demonstrados. Dilapidação patrimonial não comprovada. Asseverada sonegação de bens do espólio não verificada. Alegação, aliás, a comportar agitação em momento oportuno, isto é, após encerrada a descrição dos bens, com a declaração, pelo inventariante, de não existirem outros por inventariar (artigo 621 do CPC). O que nestes ainda não se verificou.
Discussão acerca de suposta existência de simulação e doações inoficiosas que não deve ser travada nos autos do inventário. Questões de alta indagação que reclamam dilação probatória. Artigo 612 do CPC.
(...) Inventariante que assumiu a função com a obrigação de bem administrar os bens, sob pena de responder por má gestão, existindo vias próprias para pleitear prestação de contas. Decisão preservada. Recurso improvido.
(TJSP; AI 2140143-39.2022.8.26.0000; Ac. 16165724; São Caetano do Sul; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Baptista Galhardo Júnior; Julg. 20/10/2022; DJESP 07/11/2022; Pág. 2526)
(grifei)

________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE E SONEGAÇÃO DE BENS.
Questão não dirimida pelo juízo a quo a despeito das diligências realizadas para perquirir a alegação da herdeira.
Necessidade de apuração das alegações em demanda própria. Necessidade de dilação probatória.
Ausência de prejuízo, considerando que o prazo prescricional não iniciou e a possibilidade de aproveitamento da prova documental coligida nos autos. Recurso conhecido e não provido.
(TJPR; Rec 0032101-40.2021.8.16.0000; Engenheiro Beltrão; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Antonio Franco Ferreira Da Costa Neto; Julg. 08/02/2022; DJPR 08/02/2022)
(grifei)

Assim, em meu sentir, correto o pronunciamento objurgado que excluiu, por ora, as cotas integralizadas das referidas empresas da partilha, uma vez que tratam-se de bens em litígio, as quais ficarão sujeitas à sobrepartilha, nos termos do art. 669, III, do CPC.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

1

Art. 612 do CPC -
Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
INVENTÁRIO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEITADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DA AGRAVANTE – CONCEDIDA –
PARTILHA DE BENS – EXCLUSÃO DE QUOTAS DE EMPRESAS – BENS LITIGIOSOS – ART. 669, III, CPC – RESERVADOS À SOBREPARTILHA – ALEGAÇÃO DE
OCULTAÇÃO
DE BENS
QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA

–
IMPOSSIBILIDADE –
R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1.
Diante dos elementos de provas acostados nestes autos, bem como da inexistência de documentos que afastem a alegada hipossuficiência da recorrente,

há de ser deferido o pedido de assistência judiciária gratuita em favor da agravante.

2.
É cediço que os bens litigiosos estão sujeitos à sobrepartilha, com fulcro no art. 669, III, do Código de Processo Civil, sendo reservados sob a guarda e a administração do mesmo inventariante, ou de outro, se for o caso, mediante o consentimento da maioria dos herdeiros.

3
.
Cabe ao juízo do inventário a solução de controvérsias de direito, referentes aos fatos já provados por documentos existentes, sendo que, na necessidade de produção probatória para solução de eventuais controvérsias, essas deverão ser solucionadas através das vias ordinários,

4.
É importante ressaltar que não cabe a alegação de sonegação de bens no bojo do inventário, certo de que se o inventariante deixar de arrolar algum bem de propriedade do
de cujus
, os herdeiros podem arguir a sonegação de bens, em ação própria, através da qual é possível a dilação probatória para analisar devidamente a alegação de ocultação de patrimônio.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.